Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-31.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de manter a cobrança da tarifa de "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de manter a cobrança da tarifa de "registro de contrato" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela (serviço efetivamente prestado) - Recurso nesta parte provido.
SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001931-31.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada LUCILENE
ROGERIO PIRES DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o relator sorteado que fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46870
APEL.No: 1001931-31.2019.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
APDA. : LUCILENE ROGERIO PIRES DE MORAIS
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Pretensão da
apelante de manter a cobrança da tarifa de “registro de
contrato” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto Legitimidade da exigência no caso em
tela (serviço efetivamente prestado) - Recurso nesta parte
provido.
SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada Hipótese em que a consumidora
não pôde optar pela seguradora de sua preferência Venda
casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo

Recurso nesta parte improvido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional
de
contrato
movida
pela
apelada,
alegando, em síntese, que: a cobrança do registro
de contrato é legal, eis que o serviço foi
efetivamente
prestado;
a
apelada
aderiu
espontaneamente ao seguro; não há que se falar em
restituição de valores.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII).
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença considerou ilegítimas
as cobranças da tarifa de registro de contrato e
do seguro e merece reforma apenas quanto ao
registro de contrato.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
fixou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No tocante ao registro de contrato, é
válida a sua cobrança, pois foi devidamente
comprovado o serviço prestado, apresentando a
instituição financeira cópia do documento do
veículo com o registro da alienação junto ao órgão
de trânsito (CRLV
fls. 62) e o valor não se
mostra excessivo.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a instituição financeira indicou a seguradora
“Zurich Santander Brasil Seg. Prev. S/A” (fls.
69), de titularidade da seguradora “Santander
Financiamentos”, ou seja, do mesmo grupo econômico
da ré, razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 23), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 1 037,20) deve
mesmo
ser
restituído
à
autora,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado na r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do NCPC, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual quanto à autora.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08237
Apelação Cível no 1001931-31.2019.8.26.0236
Comarca: Ibitinga
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Lucilene Rogerio Pires de Morais
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08237
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 20.911,45
(vinte mil novecentos e onze reais e vinte centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito)
parcelas iguais de R$ 804,92 (oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
parcial procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, a requerida insurge-se contra a
restituição da tarifa de registro de contrato e dos valores do seguro prestamista. Requer,
subsidiariamente, a devolução simples dos valores cobrados.
Pois bem. Incontroversa nos autos a celebração do
contrato, limitando-se a autora a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela
instituição financeira.
No que tange ao “registro do contrato” (R$ 112,40 fls.
23), matéria que foi objeto do REsp 1.578.553/SP, é admissível sua cobrança se
estabelecida no título ou no contrato e se houver prova da efetiva prestação do serviço.
Nessa ordem de ideias, na hipótese em tela, restou
comprovada a respectiva prestação de serviço, pois a instituição financeira trouxe aos
autos cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito (CRLV), razão pela qual não deve ser restituída a quantia (fls. 62).
Quanto à contratação de seguro, também comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma a decisão profligada. Isso porque o contrato possui contratação facultativa,
opção da parte no ato da celebração do contrato, garantindo eventual não pagamento por
circunstâncias alheias à vontade do contratante (fls. 68/69).
Vale consignar que os contratos foram celebrados em
documentos apartados (fls. 20/23), tendo a requerente concordado com todos os seus
termos.
Acerca do tema, colaciono o julgado abaixo:
“Ação revisional de cláusulas contratuais e de repetição
de indébito. Parcial procedência. Insurgência do autor.
CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Relação de
consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.
TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas ao
consumidor. "IOF" e "Tarifa de cadastro". Legitimidade
das exigências. Exegese da súmula 566 e do Tema 958 do
Superior Tribunal de Justiça. Julgamento dos REsps
1.251.331,
1.255.573
e
1.578.553-SP.
"Seguro
Prestamista". Admissibilidade, desde que o consumidor
não tenha sido compelido a contratá-lo. Regularidade.
Exegese do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.
Julgamento dos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido” (grifos não originais) (TJSP;
Apelação Cível 1012868-18.2016.8.26.0071; Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 22/02/2019).
“Código de Defesa do Consumidor Instituição bancária
Banco réu sujeito às regras do CDC, não porque ele
seja fornecedor de um produto, mas porque presta um
serviço consumido pelo cliente, que é o seu consumidor
final Entendimento que acabou por ser cristalizado pelo
STJ, mediante a edição da Súmula 297 Incidência da
legislação consumerista que, no entanto, não serve para
alterar o desfecho da demanda. Cédula de crédito
bancário Revisão Postulado do "pacta sunt servanda"
que não é aplicável de forma absoluta Hipótese em que,
nas contratações de consumo, não se pressupõe
autonomia plena de vontade Abrandamento do referido
princípio que, não obstante, não basta para modificar o
resultado da causa. Cédula de crédito bancário Juros
remuneratórios
Instituições financeiras que podem
cobrar
juros
remuneratórios
livremente,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros
que, todavia, devem ser informados, previamente, ao
consumidor Art. 46, primeira parte, do CDC - Caso não
tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa,
os juros remuneratórios devem corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais
proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530
do
STJ.
Cédula
de
crédito
bancário

Juros
remuneratórios
Empréstimo pessoal
Prevista, no
aludido título, taxa de juros de 7,5600000% ao mês e
139,7781045% ao ano - Taxa que deve ser respeitada,
previamente informada à autora, não caracterizando
abuso capaz de violar as normas do CDC - Sentença
mantida nesse ponto - Apelo da autora desprovido.
Cédula de crédito bancário - Cobrança de seguro
prestamista

Seguro,
denominado
de
"seguro
prestamista com proteção financeira", que tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do
financiamento em caso de morte, invalidez permanente
total
por
acidente,
desemprego
involuntário
e
incapacidade física total temporária - Válida a cobrança
desse seguro, no valor de R$ 301,77, visto que beneficia
a própria devedora - Sentença reformada nesse ponto -
Apelo do banco réu provido, para se julgar a ação
revisional improcedente” (grifos não originais) (TJSP;
Apelação Cível 1007093-32.2015.8.26.0564; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2016; Data de
Registro: 02/12/2016).
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” no caso
dos autos, reconhece-se nesta oportunidade a validade da contratação do seguro.
Destarte, julgo improcedente o pedido inicial, afastando a devolução do valor
correspondente à tarifa de registro e do seguro prestamista.
Por derradeiro, verificado o decaimento da autora, mantém-
se a condenação da requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora majorados para R$2.000,00 (dois mil reais reais), nos
termos do art. 85 do Código de Ritos, ressalvada a benesse da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DAVA PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido inicial.
MARCOS GOZZO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FAE8106
7
10
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF1123
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001931-31.2019.8.26.0236 e o código de confirmação da tabela acima.